Tribunal: TJES
Processo: 5024847-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024847-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO BERENGER ALVES CARNEIRO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024847-37.2024.8.08.0035

RECTE.:
PAULO ROBERTO BERENGER ALVES CARNEIRO

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
RECUSA
BAFÔMETRO.
INFRAÇÃO DO
S
ART
S
. 277,§ 3º
E 165-A
DO CTB.
LEGALIDADE.
INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12281428. Contrarrazões no Id. 12281432.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12281428), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
já que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 12281429).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12281422), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos iniciais e JULGO
EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I).”

Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração de trânsito c/c pedido de tutela de urgência sob argumento que
foi abordada em
13/12/2023
para realizar o teste do bafômetro
e para seu assombro o aparelho acusou a presença de álcool. A autoridade policial pediu para ele repetir o teste, mas o autor recusou, pois tinha medo da inidoneidade do equipamento medidor utilizado. Recebeu AIT por suposta violação aos arts. 165-A e 277 do CTB. Contudo, o AIT não contém a qualificação do equipamento utilizado no primeiro teste de alcoolemia, nem do equipamento fornecido para o reteste, em inobservância ao que dispõe o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT, item n° 4 das definições e dos procedimentos a serem adotados para a subsunção à conduta descrita no art. 165-A, do CTB. Via de consequência, a omissão da qualificação, ora relatada, redunda em frontal violação ao art. 280, V, do CTB, e aos arts. 4º, da Resolução n° 918/2022, e 8º, III, da Resolução n° 432/2013, ambas exaradas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Requereu a suspensão dos efeitos do AIT BA00339095, com a suspensão do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, em sede de liminar, e a declaração de nulidade do AIT nº BA00339095.

Em suma, a sentença
entendeu que o AIT é legal, pois a
parte
autora se recusou a realizar o bafômetro, tendo
cometido a infração prevista no art. 277 § 3º do Código de Trânsito Brasileiro.

A
parte
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença
renovando a tese inicial,
destacando ser necessário que conste o número do INMETRO no AIT.

N
o caso em comento,
a
parte
autora foi abordada em
13/12/2023
e foi requerido que ela fizesse o teste do bafômetro, o qual ela recusou,
situação que não nega
. No AIT
PM 30577308-3
(Id. 6573370)
consta a seguinte
descrição da infração
(Id. 12281419 – Págs. 9/10)
“
Rec sub test, ex clín, períc OU proc perm cert infl álc/suB
”. Como complemento da infração consta o seguinte: “
O CONDUTOR RECUSOU-SE A SE SUBMETER AO TESTE DE ETILÔMETRO, PARA CERTIFICAR A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDUTOR COM OLHOS VERMELHOS. ETILÔMETRO MARCA INTOXIMETERS, MODELO ALCO SENSOR IV E NÚMERO DE SÉRIE 096718. VEÍCULO LIBERADO PARA O PORTADOR DO CPF 142.751.687-12.
”

O
art. 277 do CTB possu
i
a seguinte redação
:

Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

§ 1
º
(Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2
º
A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

(grifo nosso)

P
or sua vez, o art. 165-
A
do CTB possu
i
a seguinte redação:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Infração - gravíssima; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
(grifo nosso)

C
omo se vê, o CTB
pune
o condutor que se recusa a realizar o bafômetro
ou outro procedimento para verificar a influência de álcool
.
Trata-se, bem é de ver, de uma infração de mera conduta.

D
e fato, ninguém é
necessariamente
forçado
a se submeter ao bafômetro
ou a qualquer outro procedimento para averiguar influência do álcool
, mas,
caso se recuse, incorre na infração do art. 277.
E
no caso dos autos, a
parte
autora incorreu n
a infração do
art. 277 do CTB
,
ao se recusar a realizar o bafômetro,
sofrendo a sanção do art. 165-
A
do CTB de suspensão do direito de dirigir.

P
or fim, válido destacar que é perfeitamente legal
a
sanção administrativa de recusa em se submeter ao bafômetro
prevista no art. 277,
§ 3º

e no
art. 165-
A
do CTB.
O texto do
CTB
foi alterado a fim de reduzir os inúmeros acidentes de trânsito causados por embriaguez, não mais admitindo o legislador que
o condutor pudesse recusar-se
ao bafômetro
, sem as penalidades cabíveis.

O
STF inclusive já analisou a constitucionalidade da norma na ADI 4103 DF, tendo decidido que: “
Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)
”.

Quanto à alegação de que a legislação exige que o auto de infração contenha dados
como registro no INMETRO
, também não merece prosperar, na medida em que tais dados não são requisitos do auto, mas do próprio medidor de alcoolemia.

Diante do e
xposto
, forçoso reconhecer que o referido Auto de Infração foi corretamente lavrado, mormente porque o próprio Recorrente afirma
desde a inicial
ter se recusado a realizar o teste do etilômetro, tratando-se, assim, de fato incontroverso. Saliento, nesta oportunidade, que há registro, no AIT ao I
d
. 12281419 - Pág. 10,
de
que “CONDUTOR COM OLHOS VERMELHOS”.

C
olaciono julgado com caso idêntico:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. INFRAÇÃO / PENALIDADE ADMINISTRATIVA. Ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela. Pretensão à nulidade do ato administrativo, sob o argumento de que não houve recusa a se submeter ao teste. Inadmissibilidade. Assertiva não comprovada pela parte.
Condutor que recusou a se submeter ao teste do etilômetro. Tipicidade da conduta. A recusa de se submeter ao etilômetro, por si só, tipifica a infração prevista no artigo 165-A do CTB. Desnecessidade de se constatar se o condutor estava ou não embriagado. Presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos não afastada. Ausência de menção à data da última aferição do bafômetro pelo Inmetro e de informações de preenchimento obrigatório, questionadas pela parte, que se mostram irrelevantes já que não houve aferição. Ausência de demonstração de obrigatoriedade de consignação de outras informações que não aquelas apresentadas no AIT.
Sentença de improcedência mantida . Recurso não provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10121595620248260053 São Paulo, Relator.: Rubens Hideo Arai - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 26/11/2024, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 26/11/2024) (grifo nosso)

Por todos esses motivos, não visualizo ilegalidade no caso em tela,
razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE NEGO
PROVIMENTO
,

mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

o
recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da
causa
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)